Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018033-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA OLIVEIRA CORREIA - CPF: 054.621.081-33 (APELANTE), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), SOLANGE RODRIGUES - CPF: 017.243.079-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A ANUÊNCIA DA ADMNISTRADORA DO CONSÓRCIO NA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO – AQUISIÇÃO DO VÉICULO – BOA-FÉ – INDEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Certificado de Registro de Veículo (id. 105611471), restou demonstrado que, no momento da transferência do registro do veículo realizado com a segunda embargada, a embargante, ora apelante, tinha plena ciência à época acerca da alienação fiduciária em favor da primeira embargante.

2.
Ou seja, ciente que a propriedade do veículo pertencia à primeira embargada, competia à embargante, ora apelante, a fim de demonstrar a alegada boa-fé na aquisição do veículo, ter exigido da segunda embargada que providenciasse a transferência do contrato do consórcio, o que, no caso, não foi demonstrado.

3.
A propósito, vale ressaltar que, para a transferência do contrato de consórcio, deve ser cumprido os requisitos estabelecidos em contrato e mediante expressa anuência da administradora do consórcio.

4.
Nesse contexto, como a embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AMANDA OLIVEIRA CORREIA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de n.º 1018033-80.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
SOLANGE RODRIGUES
, declarou a revelia da segunda embargada e não acolheu o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 105612003), a embargante, ora apelante, narra que ingressou com esta ação, uma vez que seu veículo Toyota, modelo Corolla Xei Flex 2.0, ano 2016/2017, Placa FZD 4565, foi apreendido nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n.º 1010242-60.2021.8.11.0041, ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de SOLANGE RODRIGUES.

Salienta que, mesmo demonstrando que adquiriu o veículo em outubro de 2020, conforme Certificado de Registro de Veículo – DUT, não conseguiu com a vendedora SOLANGE RODRIGUES e com a administradora do consórcio DISAL a emissão dos boletos das parcelas para a quitação do gravame que incide na documentação do veículo.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, além de ter demonstrada a boa-fé ao adquirir o veículo, também demonstrou a impossibilidade de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento em razão das negativas das embargadas, ora apeladas.

Ressalta que não pode ser punida em função da má-fé das embargadas, ora apeladas, ao não consentirem com a quitação do consórcio.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela embargada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (id. 105612008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Embargos de Terceiro de n.º 1018033-80.2021.8.11.0041, ajuizada por AMANDA OLIVEIRA CORREIA em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e SOLANGE RODRIGUES, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a embargante, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, além de ter demonstrada a boa-fé ao adquirir o veículo, também demonstrou a impossibilidade de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento em razão das negativas das embargadas, ora apeladas.

Ressalta que não pode ser punida em função da má-fé das embargadas, ora apeladas, ao não consentirem com a quitação do consórcio.

Não assiste razão à embargante, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Certificado de Registro de Veículo (id. 105611471), restou demonstrado que, no momento da transferência do registro do veículo realizado com a segunda embargada SOLANGE, a embargante, ora apelante, tinha plena ciência à época acerca da alienação fiduciária em favor da primeira embargante DISAL.

Ou seja, ciente que a propriedade do veículo pertencia à primeira embargada DISAL, competia à embargante, ora apelante, a fim de demonstrar a alegada boa-fé na aquisição do veículo, ter exigido da segunda embargada SOLANGE que providenciasse a transferência do contrato do consórcio, o que, no caso, não foi demonstrado.

A propósito, vale ressaltar que, para a transferência do contrato de consórcio, deve ser cumprido os requisitos estabelecidos em contrato e mediante expressa anuência da administradora do consórcio.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Regulamento Consorcial de id. 105611983 – págs. 18 e 19:

“XXII - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

53. O CONSORCIADO em dia com suas obrigações perante o GRUPO poderá ceder a terceiros, todos os direitos e deveres decorrentes do presente Contrato, mediante preenchimento e assinatura do formulário "Instrumento Particular de Transferência de Cota de Consórcio" e mediante expressa anuência da ADMINISTRADORA, no mesmo documento.

53.1. Para efeito de transferência do contrato, fica o terceiro interessado (cessionário) submetido ao cumprimento de todas as formalidades e requisitos cadastrais aplicáveis à adesão e liberação do CRÉDITO, na hipótese de cota contemplada.

53.2 Nos casos em que já tenha ocorrido a contemplação da cota e a aquisição do bem, será obrigatória além das exigências estabelecidas nas cláusulas 45, 49.3, 49.4 e 49.5 deste REGULAMENTO, a transferência deste perante o órgão competente, bem como das respectivas garantias oferecidas pelo Cedente.”

Nesse passo, tendo em conta que a embargante, ora apelante, além de não ter demonstrado a alegada boa-fé, também não demonstrou que a transferência do contrato de financiamento teve a expressa anuência da primeira embargada, ora apelada, não há que se falar na reforma da sentença recorrida a fim de que apreensão do veículo seja desconstituída.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Embargos de terceiro. Improcedência. Autor embargante que entabulou contrato verbal de venda e compra de veículo com a terceira Edith Thurow Wolter, demandada na ação de busca e apreensão nº 1014237-35.2018.8.26.0602. Embargos interpostos com o objetivo de desconstituir a apreensão do veículo naqueles autos. Contrato de aquisição do bem financiado sem prévia anuência do credor fiduciário. A terceira Edith Turow Wolter, titular da carta contemplada de consórcio e adquirente do bem, deu o veículo em garantia do contrato de financiamento, transmitindo o domínio ao credor fiduciário. Como devedora fiduciante, Edith passou a ser apenas a possuidora direta do bem. A cessão onerosa do bem só poderia se operar, com eficácia perante o credor fiduciário, mediante anuência deste. Impossibilidade, no caso, de o embargante opor contra o credor fiduciário o contrato verbal de compra e venda para defesa de sua posse. Jurisprudência deste Tribunal. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1031841-09.2018.8.26.0602; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

Nesse contexto, como a embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021